Tribunal: STF
Processo: ARE 1535519
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Mandado de segurança. Ausência de prova pré-constituída. Impossibilidade de julgamento do tema de fundo assentado pelo colegiado de origem. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF. Negativa de provimento do ARE. Art. 21, § 1º, do RISTF. Fundamentação correta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, porquanto o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF.



    2. A agravante alega violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, indicando ausência de fundamentação da decisão agravada. No mérito, retorna à existência de direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, tal como consta do Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve correta fundamentação para a negativa de provimento do agravo em recurso extraordinário e (ii) se é possível analisar o pedido quanto ao tema de fundo.



    III. Razões de decidir



    4. De início, registre-se despacho da Presidência do STF, pelo qual determinado o retorno dos autos ao Colegiado de origem, a fim de que verificasse eventual enquadramento da matéria objeto do recurso em tema da Repercussão Geral. Tal despacho carateriza-se como mero juízo de delibação, sem caráter exauriente e que, em situações como a presente, não vincula a atuação posterior do Supremo.



    4.1. De sorte que, negado o juízo de retratação, sob o fundamento de que o Tribunal a quo não adentrou ao tema de fundo, o processo foi distribuído ao relator para integral análise do recurso.



    5. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assentou a impossibilidade de analisar o pedido de concessão de aposentadoria nos parâmetros pleiteados, ante a ausência de documentos que comprovassem o atendimento dos requisitos necessários, uma vez que, em se tratando de mandado de segurança, não há fase probatória, pois a prova deve ser pré-constituída. 



    5.1. Ainda que em tese tenha o Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que os policiais civis possam aposentar-se, de forma especial, com paridade e integralidade, caberá a cada servidor, no caso concreto, demonstrar ter completado os requisitos para tanto necessários. Ausente a comprovação mencionada, não há como analisar o pedido. 



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF, razão pela qual foi negado provimento ao recurso monocraticamente com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    7. As alegações constantes do agravo regimental não se sobrepõem ao teor da decisão agravada, sendo insuficientes a afastar ao ali contido. O presente agravo é inviável, uma vez que se limita a reiterar as teses já refutadas, verificando-se a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.